Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720371-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em suas razões (ID 17296610), o agravante afirma que, em 03.06.2020, os agentes da Polícia Militar do Distrito Federal e do DF LEGAL estiveram presentes na região e realizaram a derrubada de cercas de vários lotes contíguos, devido à ocupação ilícita, informando que na data de 04.06.2020, realizariam novas derrubadas na região, alcançando a cerca de propriedade do agravante. Aduz não ter sido notificado previamente acerca das medidas administrativas. Diz que a ocupação é antiga (2015) e que possui dois tanques de peixes e árvores frutíferas no local, sendo que as medidas adotadas têm lhe causando temor. Sustenta que deve ser avaliada a necessidade, proporcionalidade e eficácia da medida, sob pena de se cometer uma grande injustiça social ao se priorizar a legitimidade do ato administrativo. Requer, a concessão da gratuidade de justiça e que seja deferida a tutela recursal, a fim de suspender qualquer ordem demolitória no imóvel do agravante, até que seja apreciado o mérito do presente recurso. Brevemente relatados, decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, defiro o pedido apenas para o presente recurso. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. O agravante pretende a obtenção de provimento judicial que impeça a demolição do imóvel que diz ocupar desde 2015. Contudo, pelos documentos acostados aos autos de origem, não há motivo para impedir a ação estatal. Tratando-se, em princípio, de área pública, a Administração atua no exercício regular de seu Poder de Polícia ao impedir a ocupação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. Sobre a necessidade de prévia autorização administrativa para a realização de obras e as consequências da inobservância das normas de edificação vigentes no Distrito Federal, veja-se o que dispõe a Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2.018, in verbis: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. No caso em exame, o autor/agravante não comprovou a permissão exigida para a utilização de área, nem demonstrou a obtenção de licença de obras; por conseguinte, o fato de ter supostamente ocupado a área há quatro anos não lhe confere autorização para permanecer no imóvel. Observe-se, ademais, que o agravante sequer comprovou que foram promovidas as derrubadas em lotes contíguos, estando os autos de origem aguardando a emenda da petição inicial. Dessa forma, não restou comprovada a existência de vício ou ilegalidade na eventual ação demolitória feita pela Administração, uma vez que a ocupação irregular de terras públicas ocorre por mera tolerância da Administração, o que, contudo, não a impede de exercer o seu Poder de Polícia na fiscalização e zelo para com o patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Brasília, D.F., 16 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator